Tribunal: TJMT
Processo: 1001041-38.2020.8.11.0022
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001041-38.2020.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VANIA REGINA ALVES DOURADO - CPF: 174.869.471-53 (APELANTE), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO), AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS - CPF: 046.294.281-35 (ADVOGADO), DANIELE LUZINI DOS REIS - CPF: 018.537.411-59 (ADVOGADO), VITORINO RIBEIRO FILHO - CPF: 174.035.531-87 (APELANTE), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), VERONICA DOURADO RIBEIRO - CPF: 274.689.681-87 (APELANTE), EURIDIA DOURADO RIBEIRO - CPF: 034.482.661-91 (APELADO), VITORINO RIBEIRO FILHO - CPF: 174.035.531-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VERONICA DOURADO RIBEIRO - CPF: 274.689.681-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EURIDIA DOURADO RIBEIRO - CPF: 034.482.661-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE EURIDIA DOURADO RIBEIRO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA
– CONVERSÃO EM ARROLAMENTO SUMÁRIO – HOMOLOGADA PARTILHA AMIGÁVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REVOGADA – NECESSIDADE DE EXAME DO CASO CONCRETO – INCAPACIDADE DO ESPÓLIO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DA HERANÇA PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS –
RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de
Ação de Inventário
a gratuidade de justiça é concedida ao espólio, o qual deve suportar o pagamento das custas e despesas processuais com as forças do acervo hereditário.

Destaca-se que a concessão da gratuidade de justiça não exige absoluta miserabilidade, mas sim a demonstração da insuficiência de recursos para custeio do processo, nos termos do que determina a regra do artigo 98 do CPC/15.

Assim, inexistindo liquidez financeira imediata para que o espólio proceda ao pagamento das custas e despesas processuais, o seu deferimento é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela inventariante
VÂNIA REGINA ALVES DOURADO
contra a sentença proferida na
Ação de Inventário
ajuizada em razão do falecimento de
EURIDIA DOURADO RIBEIRO,
a qual

converteu o inventário judicial em arrolamento sumário e homologou o plano de partilha amigável apresentado pelos herdeiros. Ainda, condenou os herdeiros ao pagamento das custas e despesas processuais, devendo o cálculo recair sobre o quinhão herdado constante da partilha (ID 169842112).

Inconformada, a inventariante opôs embargos de declaração (ID 169842114) alegando a ocorrência contradição, ao argumento de que o juízo condutor do feito havia concedido a gratuidade de justiça, porém, quando da prolação da sentença homologatória condenou os herdeiros ao pagamento das custas e despesas processuais a serem calculadas com base no quinhão herdado constante da patilha.

Os embargos de declaração foram conhecidos e rejeitados por inexistir a alegada contradição.

Em suas razões recursais (ID 169842117), a inventariante alega que não houve alteração nas circunstâncias fáticas que levaram ao deferimento da gratuidade de justiça a justificar a sua revogação.

Enfatiza que o conceito legal de miserabilidade não se confunde com a momentânea ou eventual dificuldade financeira, tampouco com a indisponibilidade de recursos para pagamento das custas e despesas processuais, sendo irrelevante a existência de acervo patrimonial.

Defende ainda que o cálculo das custas e despesas judiciais deve ser calculado sobre o valor da causa e não sobre o valor do quinhão hereditário, tendo o magistrado inovado ao estabelecer um padrão do cálculo não previsto na legislação.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que os benefícios da gratuidade de justiça sejam restabelecidos, bem como seja realizado o cálculo das custas e despesas processuais sobre o valor da causa e não sobre o valor do quinhão herdado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A inventariante, ora apelante, requer a reforma da sentença para que seja restabelecida a concessão dos benefícios da justiça gratuita por não ter ocorrido qualquer alteração a justificar a sua revogação, bem como sejam as custas e despesas processuais calculadas com base no valor atribuído à causa.

Pois bem.

A teor do que dispõe o artigo 98, caput, do CPC, gozará do benefício da assistência judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Por outro lado, estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Na hipótese dos autos, tratando-se de ação de titularidade do
ESPÓLIO DE
EURIDIA DOURADO RIBEIRO,
a análise deve levar em consideração as condições de liquidez do espólio e não a situação financeira do inventariante e demais herdeiros.

Da análise dos autos verifica-se que, apesar do patrimônio deixado pela
de cujus
ter um valor significativo, não possui liquidez a viabilizar o pagamento das custas e despesas processuais já todo imobilizado, conforme formal de partilha amigável de ID 169842111.

Também não se mostra razoável exigir que os herdeiros se desfaçam do patrimônio para quitar as custas e despesas judiciais, mesmo porque não houve qualquer alteração nas circunstâncias que levaram à concessão da gratuidade de justiça inicialmente.

Além disso, extrai-se dos autos que a inventariante e os demais herdeiros, todos com mais de 60 anos de idade, não possuem condições de arcar com as custas e despesas processuais, conforme documento de IDs 169842104; 169842105; 169842096; 169842061 e; 169842062.

Com efeito, da análise da documentação que instruiu o presente recurso (ID 11870465) verifica-se que sua insuficiência econômico-financeira resta demonstrada, preenchendo assim os requisitos do artigo 98 do CPC/15, motivo pelo qual o deferimento da justiça gratuita é medida que se impõe.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR. ESPÓLIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. 1. Ação de cautelar de protesto contra alienação de bens com pedido liminar de tutela de urgência. 2. Apenas se o espólio provar que não tem condições de arcar com as despesas do processo pode obter o benefício da justiça gratuita. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.800.699/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/9/2019, DJe de 18/9/2019)
.

No mesmo sentido é entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
INVENTÁRIO
– PEDIDO DE
JUSTIÇA

GRATUITA
– COMPROVAÇÃO DO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE FORMA SATISFATÓRIA – DEFERIMENTO DA BENESSE – NECESSIDADE – RECURSO
PROVIDO. É imperioso o deferimento da
justiça

gratuita
ao autor que comprova, de maneira satisfatória, a condição de
hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual.”
(N.U 1000441-95.2016.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 10/06/2021).

No tocante à base de cálculo das custas e despesas processuais, há que se esclarecer que o valor atribuído à causa deve corresponder ao valor do patrimônio que será transmitido aos herdeiros, abatendo-se o valor correspondente às dívidas do espólio e à meação do cônjuge supérstite, se houver.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM ANTERIORES DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO MONOCRATICAMENTE – AÇÃO DE
INVENTÁRIO
– JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA ORIGEM – MANUTENÇÃO – CUSTAS INICIAIS – ÔNUS DO ESPÓLIO – POSSIBILIDADE DE DIFERIMENTO DO PAGAMENTO PARA O MOMENTO DA PARTILHA – INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 8o DA LEI ESTADUAL No. 7.603/01 –
VALOR
DA
CAUSA
QUE NECESSARIAMENTE DEVE CORRESPONDER AO MONTANTE A INVENTARIAR – POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO EX OFFICIO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – DECISÃO REFORMADA – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO INSTRUMENTO. Cumpre ao espólio e não ao inventariante ou herdeiro, o pagamento das custas e despesas processuais relacionadas à tramitação do
inventário
e partilha (art. 1.997 do CC/02), cuja dispensa não se verifica na espécie, dado que o presente
inventário
envolve bens de considerável
valor
econômico. Entretanto, nos termos da Lei Estadual no. 7.603/01 (art. 8o, parágrafo único), permite-se o diferimento para o final do processo. “Em se tratando de
inventário
, o
valor
da
causa
deve contemplar o
valor
do patrimônio a ser transmitido.” (N.U 1008356-23.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020).”
(N.U 1015391-63.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE
INVENTÁRIO
–
VALOR
DA
CAUSA
– EMENDA A INICIAL COM COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS –
VALOR
DO PATRIMÔNIO A SER TRANSMITIDO - ÔNUS DO PAGAMENTO – ESPÓLIO – PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA- EXTINÇÃO DA AÇÃO COM CANCELAMENTO DISTRIBRUIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 290 DO CPC – CUSTAS – RECOLHIMENTO AO FINAL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a autora, devidamente intimada para emendar a inicial e complementar o diferencial das custas relativo ao
valor
do patrimônio a ser transmitido deixa de atender ao comando e respectivo pagamento, impõe-se o cancelamento da distribuição e a extinção do processo – inteligência do disposto nos arts. 290 e 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil.
Correta extinção do feito sem resolução do mérito. Manutenção da r. sentença. Recurso desprovido.”
(N.U 0006854-74.2007.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021).

Assim, não há como acolher a irresignação da inventariante com relação a base de cálculo das custas e despesas processuais, motivo pelo qual mantenho a sentença inalterada neste ponto.

Ante o exposto,
dou parcial provimento

ao recurso de apelação

para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita

ao
ESPÓLIO DE
EURIDIA DOURADO RIBEIRO
, tendo em vista o preenchimento dos requisitos do artigo 98 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023